Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-09.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-09.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes a seu filho a fim de que este procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

3-

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, firmou-se entendimento de que a referida instituição financeira deveria arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO CETELEM S/A
e ora embargado
ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO CETELEM S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5863009), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 1816308
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDORA ANALFABETA – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO -

CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – CABIMENTO –
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

2-
No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 5081409 – Pág. 3), que contém a suposta assinatura da autora, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta (ID Nº. 5081380).

3-
Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes a seu filho a fim de que este procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-
Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

5-N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença também ser reformada nesta parte.

6-Q
uanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7-
No que concerne ao quantum indenizatório, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, fixa-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral,
atendendo tal importância aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda, o quantum ser regularmente corrigido.

8-Recurso conhecido e provido,
para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, julgando a demanda totalmente procedente, a fim de declarar o contrato de empréstimo discutido inexistente, bem como condenar o banco requerido à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação do voto. Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi contraditório, banco embargante não podendo o banco embargante concordar com os fundamentos utilizados pela Douta Relatora nos presentes autos, visto que o conteúdo fático probatório dos autos se assemelham a outras dezenas de demandas, cujo os autores levam seus filhos para assinar o contrato.

Salienta que independente ou não da existência de procuração outorgando poderes ao filho para assinar o contrato em seu lugar, tal fato deve ser averiguado, pois se não houve autorização da apelante, o filho ao assinar o contrato praticou fato definido como crime de estelionato.

Sustenta que nosso Egrégio Tribunal, em ações semelhantes ao dos autos, já se pronunciou pela desnecessidade de procuração pública para celebração de contrato de empréstimo com pessoa analfabeta, desde que assinado a rogo e por testemunha.

Ressalta que as provas produzidas pelo Banco embargante comprovaram a legalidade do contrato, mesmo que não tenha sido feito por instrumento de procuração pública, vez que consta assinado a rogo pelo FILHO e por duas testemunhas, e mais a digital da APELANTE, o que valida o contrato celebrado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6103018), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo banco embargante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada, requerendo ainda multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento que
o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes a seu filho a fim de que este procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, firmou-se entendimento de que a referida instituição financeira deveria arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021